Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720610-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORPORESHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, MARIVALDO ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 157345456 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciado contra Corporeshop Comércio de Produtos Esportivos Ltda. – ME e Marivaldo Almeida da Silva, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 47164989), o agravante argumenta que a ferramenta denominada “teimosinha” foi criada para conferir maior efetividade à execução, pelo que não pode ser desconsiderada. Narra as diversas e frustradas tentativas de expropriação dos bens dos devedores. Aponta que o agravante ainda não satisfez os seus interesses na demanda, o que evidencia a necessidade de ser concretizada nova consulta de bens dos executados, haja vista que a execução se desenvolve no interesse do credor. Anota que a legislação enuncia, no art. 6o do CPC, o dever de cooperação a fim de se obter prestação jurisdicional efetiva. Entende que a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada proporcionaria maior economia e celeridade para a execução. Menciona precedentes jurisprudenciais que entende ampararem sua tese, no sentido de deferir a utilização da citada ferramenta de pesquisa patrimonial. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da técnica de antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, propiciada a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada denominada “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 47164993). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 47166798. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Transcreva-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do devedor (BacenJud – IDs 78362704, 78362739 e 78362769; e-RIDF – ID 78362742; RenaJud – ID 78362771, entre outras) sem que se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa Sisbajud, no ano de 2023 (dois mil e vinte e três), desta feita na modalidade “teimosinha” (ID 157182261). O Juízo rechaçou a nova diligência com base nos argumentos demonstrados supra, principalmente por considerar as dificuldades operacionais inerentes ao sistema e por inexistir qualquer elemento a indicar o proveito concreto a ser obtido com a utilização da dita ferramenta. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor, circunstância que se mantém inalterada. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora